Tribunal: TJDFT
Processo: 0762378-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CONSULTA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. NECESSÁRIA DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Trata-se recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar ao réu que forneça ao autor consulta em atenção à saúde auditiva - média e alta complexidade, conforme informações médicas juntadas aos autos, observados os critérios do sistema de regulação e pessoas que se encontram na fila, em posição precedente à do autor, aguardando a mesma consulta e com quadro de saúde mais grave ou similar, uma vez que a definição das prioridades clínico-cirúrgicas é de responsabilidade dos médicos.

2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram apresentadas contrarrazões (ID 45590691).

3. O autor, em suas razões recursais, informou que possui 65 anos de idade, apresenta diagnóstico de perda de audição bilateral neuro-sensorial (CID H903), razão pela qual necessita de consulta em atenção à saúde auditiva - média e alta complexidade para que possa dar início ao tratamento de que necessita. Afirmou estar inserido no Sistema de Regulação SISREG desde o dia 15/08/2022. Alegou que o relatório médico juntado aos autos atestou a necessidade da consulta, bem como os riscos de agravamento do estado de saúde da parte requerente, devido à espera pelo procedimento postulado. Defendeu que a sentença apenas determinou que fossem observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, sem estabelecer nenhum prazo para o cumprimento da obrigação, o que equivale à sentença de improcedência, pois a parte requerente remanesce na mesma situação em que se encontrava antes do ajuizamento da ação. Sustentou que a Administração Pública forneceu as informações relativas à fila de atendimento de pedidos de igual natureza e não há qualquer previsibilidade concreta de quando haverá a realização do procedimento necessitado pela parte requerente, visto que o Ente Público não forneceu tais informações. Aduziu que a espera excessiva do paciente por tempo superior a 100 dias é considerada excessiva, segundo o Enunciado 93 do CNJ. Requereu o provimento do recurso, antecipando os efeitos da tutela, para determinar que o réu forneça ao requerente, no prazo de 10 (dez) dias, CONSULTA EM ATENÇÃO À SAÚDE AUDITIVA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público.

4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja estabelecido prazo razoável pelo Judiciário para que o Distrito Federal cumpra seu dever (ID 45939283).

5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).

6. Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.

7. A solicitação médica para realização consulta em cirurgia em atenção à saúde auditiva - média e alta complexidade, foi inserida no Sistema de Regulação no dia 15/08/2022 (ID 45590105 - Pág. 1), com classificação de risco verde – não urgente. O relatório médico de ID 45590105 - Pág. 2 atestou que o autor possui perda auditiva (H90.5), com indicação de uso de aparelho auditivo bilateral, todavia, constou não se tratar de procedimento urgente e não há informação ou indicação de haver risco à vida ou mesmo que se trata de emergência médica.

8. No Ofício de ID 45590106 - Pág. 3, datado de 4 de novembro de 2022, constou informação que para mesma prioridade clínica/classificação de risco do autor está sendo agendada solicitação inserida em 04/05/2022.

9. Não cabe ao Judiciário alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais. Não é possível determinar que o recorrente seja imediatamente recolocado em primeiro lugar da posição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Em que pese não se tratar de procedimento urgente, é justo que o Poder Público seja compelido a fornecer ao recorrente à consulta de que necessita, de forma mais célere, providenciando-o diretamente, ou em unidade da rede particular, uma vez que aguarda desde agosto de 2022, de forma que o período considerado razoável para a realização da consulta, nos termos do Enunciado do CNJ, encontra-se expirado.

10. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença, condenando o Distrito Federal a fornecer ao autor a consulta em atenção à saúde auditiva - média e alta complexidade, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, nos termos dos relatórios médicos, ou providenciar a realização do referido procedimento na rede particular, às expensas do Distrito Federal.

11. Sem custas e sem honorários, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça à recorrente e a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei no. 9.099/1995.